Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SEARA RECURSAL. FATOS NOVOS. RECEBIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA. PERÍCIA EM PROCEDIMENTO DIVERSO. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recebidos os documentos posteriores como fato novo sua análise deve ser considerada no julgamento do mérito.
2. A superveniente apresentação do contrato exequendo com o reconhecimento de firma da assinatura em discussão, não pode afastar, por si só, a conclusão do laudo particular apresentado pela embargante à execução, em especial quanto à divergência na grafia do nome do contratante.
3. A realização de perícia em procedimento diverso dos autos poderá suprimir a divergência sobre a validade da assinatura no contrato exequendo, sendo necessária a suspensão do feito.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Vício sanado. Sentença reformada.